Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-46.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002668-46.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS GUILHERME DE SOUZA LUCHETTA - CPF: 047.201.901-54 (RECORRIDO), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.374.141/0001-16 (RECORRENTE), OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - CPF: 890.103.701-78 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002668-46.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Recorrido(s):

LUIS GUILHERME DE SOUZA LUCHETTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MULTA POR FIDELIDADE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pleito da inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

DETERMINAR
a desconstituição dos débitos discutidos na presente demanda.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação.

Oficie-se os órgãos de proteção crédito para extinção do nome do autor do cadastro referente aos débitos discutidos na presente demanda.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou existência de restrição anterior, bem como a legalidade da cobrança pugnando pela improcedência da ação e alternativamente pela exclusão ou redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme o recorrido narra na inicial, as partes formalizaram contrato de prestação de serviço de fornecimento de internet.

Os serviços eram prestados na cidade de Campo Novo para a irmã do recorrido e em razão da mudança de cidade foi solicitado o cancelamento.

Conforme e-mail juntado pelo recorrido, a empresa recusou o cancelamento do contrato solicitado pela usuária dos serviços, irmã do autor, tendo o contratante se deslocado de Tangará da Serra, em 01/03/2017, para a cidade de Campo Novo, para pôr fim a relação jurídica.

Posteriormente o recorrido soube que seu nome foi negativado e a origem dos débitos são uma multa de fidelidade e a mensalidade de março/2017.

Em que pese a empresa sustentar a legalidade das cobranças, é indevido a cobrança pelos serviços no mês posterior ao cancelamento.

Em relação a multa por quebra de contrato, como bem pontuado na sentença, na cláusula 15a e seu parágrafo único, denota-se que é clara no que tange ao cancelamento de contratos promocionais (situação não demonstrada), além do fato de que consta rubrica do Reclamante somente na primeira e última páginas do contrato, não constando assinatura nas páginas em que estão a cláusula questionada e o contrato, não restando caracterizada a ciência do recorrido.

Dessa forma, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do Consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14.

Entretanto, conforme os extratos juntados nos autos, há a preexistência de uma inscrição em nome do Consumidor.

A Inscrição discutida nos autos é de R$ 569,00, incluída em 15/03/2017. No extrato juntado nos autos há registro de outra negativação em face de Telefônica Brasil, no valor de R$ 189,98, incluída em 10/03/2017.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima,
de ofício
, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para manter apenas a declaratória da inexistência do débito discutido.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, questionado pelo advogado, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para afastar a condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 STJ, mantendo a declaratória da inexigibilidade do débito apontado em SERASA.

Registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do art. 1026, § 2o do NCPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021